Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-60.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO – CARTA CONDOMÍNIO – REVELIA – MATÉRIA DISPONÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Citação de pessoa física residente em condomínio - matéria prevista no art. 248, § 4o, do CPC – validade da entrega a funcionário responsável pela correspondência;
2 - A revelia impõe como efeito a presunção de veracidade dos fatos, artigo 344 do Código de Processo Civil em vigor. Ausentes os

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO – CARTA CONDOMÍNIO – REVELIA – MATÉRIA DISPONÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Citação de pessoa física residente em condomínio - matéria prevista no art. 248, § 4o, do CPC – validade da entrega a funcionário responsável pela correspondência;
2 - A revelia impõe como efeito a presunção de veracidade dos fatos, artigo 344 do Código de Processo Civil em vigor. Ausentes os requisitos para desconsiderar o referido efeito, tampouco para afastar a presunção relativa – matéria do recurso que não tem o condão de alterar a decisão – matéria que sequer foi devolvida (arts. 1010 e 1013, do CPC);
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004864-60.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
WELLINGTON FROZZA, é apelado ARBIES DOS SANTOS ABREU NETO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004864-60.2019.8.26.0564 - VOTO 27868
APELANTES: WELLINGTON FROZZA
APELADOS: AZRBIE DOS SANTOS ABREU
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Celso Lourenço Morgado
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
CITAÇÃO
CARTA CONDOMÍNIO

REVELIA
MATÉRIA DISPONÍVEL
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1 - Citação de pessoa física residente em condomínio - matéria
prevista no art. 248, § 4o, do CPC validade da entrega a
funcionário responsável pela correspondência;
2 - A revelia impõe como efeito a presunção de veracidade dos
fatos, artigo 344 do Código de Processo Civil em vigor. Ausentes
os requisitos para desconsiderar o referido efeito, tampouco para
afastar a presunção relativa matéria do recurso que não tem o
condão de alterar a decisão matéria que sequer foi devolvida
(arts. 1010 e 1013, do CPC);
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
25/27, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do
primeiro fato (31.01.19), por se tratar de obrigação extracontratual, decorrente de ato ilícito.
Condenou o requerido ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do montante da condenação.
Vencido, insurge-se o requerido Wellington Frozza. Alegou, preliminarmente,
a nulidade da citação. Requereu ainda, a nulidade da r. sentença. No mérito, alegou que as
conversas e trocas de mensagens entre as partes eram privadas, sem publicidade.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004864-60.2019.8.26.0564 - VOTO 27868
a este E. Tribunal.
Denegada a gratuidade judiciária, houve o recolhimento do preparo

fls.131/133
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, julgada parcialmente
procedente, sobrevindo o presente recurso.
O réu não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia e a procedência
da ação.
De início, cumpre destacar a regularidade da citação realizada,
despropositada a tese de nulidade da citação.
Isso porque, dispõe o § 4o, do artigo 248, do CPC que:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo
cartório.
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário
da correspondência está ausente.
No caso destes autos, a citação pelo correio, fora entregue no condomínio
situado à Praça Antonio Pinheiro Costa, 54, apartamento 174, Torre Guarujá, Vila
Gonçalves, São Bernardo do Campo/SP., em 08 de maio de 2019 (fls.103). O funcionário
responsável pelo recebimento da correspondência não recusou a carta, como faculta o § 4o,
do artigo 248 do CPC, acima citado. Ademais, não prospera o argumento do réu, de que a
correspondência teria sido entregue a funcionário subordinado ao síndico (autor desta ação),
que não teria lhe repassado a carta. Isso porque, o réu assinou o livro de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004864-60.2019.8.26.0564 - VOTO 27868
correspondências do condomínio, atestando o recebimento da carta de citação, no
mesmo dia em que fora entregue no edifício (fls.103).
Assim, tenho que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar
defesa. Destarte, absolutamente temerária a tese da nulidade da citação.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Embora expressamente admitido no Código de Processo a inaplicabilidade
dos efeitos da revelia (artigo 348, da Lei n. 13.105, de 2015), não estão presentes os
requisitos legais do artigo 345, do Código de Processo Civil. Devem ser presumidas
verdadeiras as alegações de fato do autor, pois o pedido condenatório está sedimentado na
prova documental trazida suficientes os elementos constitutivos do direito do autor,
insubsistente a impugnação genérica extemporânea da ré.
Evidenciada a verossimilhança dos fatos narrados na exordial, inafastável o
efeito da revelia, nos exatos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil. A matéria
deduzida em sede de apelação é essencialmente fática e de direitos disponíveis, sem
aptidão para alterar o julgado da R. Primeira Instância.
Conforme o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao
Código de Processo Civil, ed. Forense, 2a ed., vol. V), “No que tange às questões não
apreciadas na primeira instância (nem apreciáveis 'ex officio'), exige o art. 515, §1o, que
hajam sido 'suscitadas e discutidas'. Não basta que uma das partes as tenha arguido é
mister que a outra haja impugnado a arguição. Se o réu permaneceu revel, evidentemente
não discutiu questão alguma; logo, na apelação do revel, só terão relevância as questões
efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não o tendo sido, caiba ao tribunal apreciar
de ofício”.
Admitir a análise da matéria suscitada em sede de apelação implicaria
violação do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, uma vez que o recorrente
deixou de apresentar defesa no prazo legalmente previsto. A matéria suscitada no âmbito
recursal envolve direitos patrimoniais disponíveis, de sorte que a defesa nesse âmbito
deveria ter sido apresentada em contestação, sendo descabida a pretendida ampliação do
prazo de defesa, que é o resultado que se obteria com a apreciação das razões expostas.
Para corroborar, transcrevo precedente análogo deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004864-60.2019.8.26.0564 - VOTO 27868
“APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) INVALIDEZ DO
SEGURADO. (...) Ausência de cerceamento de defesa. Contestação
intempestiva que fez incidirem os efeitos da revelia. Prova documental
constante dos autos que demonstra verossimilhança das alegações do autor.
Os fatos alegados na exordial, portanto, deixaram de ser controvertidos e
neste caso concreto podem ser tidos como verdadeiros (art. 319 do CPC).
Prescindibilidade da fase instrutória Indenização deve ser fixada nos termos
da Lei vigente à época do fato. Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no
6.194/74. Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser
proporcional ao grau da limitação. Presumidos verdadeiros os fatos alegados
pelo autor, a indenização deve ser fixada no patamar máximo. Termo inicial
da correção monetária alterado, de ofício, porquanto matéria de ordem
pública (...)” (TJSP, Ap. n. 0156154-23.2012.8.26.0100 Rel. Des. Hugo
Crepaldi, j. 12.03.2015).
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do artigo
85, § 11o, passo a majorar a verba honorária para 15% do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora